Tribunal: TJMT
Processo: 1004751-13.2024.8.11.0059
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004751-13.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), WALTEIR RUFINO DE SOUZA - CPF: 047.829.121-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 76, § 1o, I e 485, IV, do CPC/2015, ante a inércia da parte autora em sanar a irregularidade da representação processual, mesmo após intimações e concessão de prazo suplementar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de regularização da representação processual, mesmo após a concessão de prazo razoável e suplementar, deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3. A representação processual da parte autora estava irregular, não sendo sanada apesar de intimações específicas e prazo dilatado deferido a pedido da própria autora.

4. O juízo de origem atuou com diligência e observância ao princípio da cooperação, mas a parte permaneceu inerte.

5. A ausência de representação válida impede a constituição da relação jurídica processual, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

6. A regularização posterior, após o transcurso do prazo judicial, não convalida o vício de representação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de regularização da representação processual no prazo concedido pelo juízo acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 76, § 1o, I e 485, IV, do CPC. 2. A posterior tentativa de regularização fora do prazo não convalida o vício processual inicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 76, § 1o, I; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1954166/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, T6, j. 22.02.2022; TJ-MG, AC 5000987-46.2022.8.13.0517; TJ-PE, AC 0010319-34.2016.8.17.2001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
. contra r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, nos autos de ação de busca e apreensão, ajuizada em face de
WALTEIR RUFINO DE SOUZA,
que
JULGOU EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, c/c 76, §1o, I, ambos do CPC, com custas pela parte requerente; no entanto, sem condenação em honorários, tendo em vista a inexistência de citação da parte adversa.

Irresignada, alega a parte apelante, em suas razões recursais, que houve tentativa de regularização e que a extinção do feito teria sido precipitada, uma vez que teria requerido novo prazo e apresentado petição nos autos. Sustenta que a representação processual foi sanada tempestivamente, razão pela qual requer a reforma da sentença, com o consequente prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, em razão de não triangularização processual.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Tempestivo e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão movida com fundamento no
Decreto-Lei n. 911/69
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no
art. 76, § 1o, I c/c art. 485, IV
, ambos do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte autora em sanar a irregularidade da representação processual, apesar de reiteradamente intimada para tanto, inclusive com dilação de prazo expressamente deferida a pedido da própria autora.

Pois bem.

A exordial foi autuada com documentação insuficiente para caracterizar a
regularidade da representação da parte autora
. Tal circunstância motivou o juízo a proferir despacho no
ID. 286312372
, em que
determinou expressamente
a regularização da representação processual,
alertando sobre a consequência legal da inércia
.

Em seguida, a parte autora apresentou emenda à petição
(ID. 286312368);
contudo, juntando ata da diretoria do Banco Santander Brasil S.A., subsequentemente, foi reiterado a
exigência de regularização da representação e concedendo prazo suplementar de mais 15 dias, em 19-12-2024, conforme ID. 286312373.

Entretanto, mesmo diante do reiterado aviso quanto à cominação processual e, inclusive, após a concessão de dilação de prazo solicitada pelo próprio autor - acolhida pelo juízo conforme certidão
ID. 286312377 -

a requerente permaneceu inerte, não promovendo a regularização exigida, conforme certificado nos autos.

O juízo de origem, conforme se infere dos
IDs. 286312372 e 286312373
, atendeu de forma diligente ao dever de cooperação processual, oportunizando o
saneamento do vício
mediante intimação específica, prazo razoável e, ainda, dilação adicional solicitada pela parte autora.

‘‘Art. 6o.
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
’’

(Destaquei)

A atuação do magistrado foi
proativa, transparente e adequada,
permitindo que a parte exercesse plenamente sua capacidade processual e promovesse a regularização da representação, o que, porém, não se concretizou.

É relevante destacar que, para a constituição válida da relação jurídica processual, é indispensável que a parte esteja regularmente representada nos autos, com instrumento de mandato formalizado nos termos da lei.

A ausência de representação válida impede o reconhecimento formal da parte como sujeito processual ativo.
Em tais circunstâncias, mesmo que haja protocolo de petição inicial, a demanda não se aperfeiçoa processualmente, por
ausência de pressuposto de validade do processo

(CPC, art. 76)
.

Nesse sentido, já decidi neste E. Tribunal de Justiça, conforme ementa transcrita abaixo:

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE POR ESBULHO – RENÚNCIA DO ADVOGADO - COMUNICAÇÃO AO CLIENTE –
INTIMAÇÃO DO JUÍZO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INÉRCIA DA PARTE – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Tendo em vista que os apelantes foram comunicados da renúncia dos advogados anteriormente constituídos, bem como da necessidade de constituir novo procurador,
não há que se falar na necessidade de intimação judicial da parte para regularizar sua representação processual. Mantendo-se os apelantes inertes quanto à regularização da sua representação processual, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, conforme determina o art. 76, § 1o, I, do CPC
. (TJ-MG - AC: 50009874620228130517, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 12/09/2023, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2023)

(N.U 0011450-81.2017.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)
(Destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS” - PARTE PORTADORA DE ENCEFALOPATIA NEONATAL COM PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA LEVE (CID10 - G80.0) -
IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - PROCURAÇÃO OUTORGANDO ESPECIAIS NÃO CONDIZENTES COM O CASO - REGULARIZAÇÃO OPORTUNIZADA - VÍCIO NÃO SANADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. N
os termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, não verificada a regularidade da representação da parte, está deverá ser intimada para a regularização da representação processual. 2. No caso, mesmo após a intimação para regularização da representação processual, a parte recorrente não procedeu a juntada apta a sanar o vício apontado. 3. Recurso não conhecido
.

(N.U 1009411-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)
(Destaquei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – JUNTADA DE SUBSTABELECIMENTO –
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO À ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO –
DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – OPORTUNIZAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO – DESCUMPRIMENTO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 267, IV, CPC – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO IMPROVIDO
.
Oportunizada a regularização da representação processual pelo juízo do feito e o patrono da parte autora não supre a falta de procuração, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 267, IV, do CPC.

(N.U 0000285-39.2016.8.11.0005, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016)
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO SANADA APESAR DE OPORTUNIZADA A CORREÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Verificada a irregularidade na representação processual do autor, o juízo de primeiro grau determinou a intimação para regularização, conforme previsão do artigo 76, § 1o, I, do Código de Processo Civil. 2. Não tendo o autor sanado o vício processual dentro do prazo concedido, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 3. A extinção do processo, por ausência de regularidade na representação, não configura cerceamento de defesa, sendo medida que se impõe para a validade e regularidade do processo. 4. Recurso de apelação desprovido, mantendo-se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível no 0010319-34.2016.8.17 .2001, ACORDAM os Desembargadores deste órgão fracionário, à unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, tudo nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas que passam a fazer parte integrante do presente aresto. Recife, data da realização da sessão. Juiz Silvio Romero Beltrão Desembargador Substituto.

(TJ-PE - Apelação Cível: 00103193420168172001, Relator.: SILVIO ROMERO BELTRAO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4a CC))
(Destaquei)

Compulsando os autos, extrai-se que não há que cogitar a incapacidade postulatória e, sim, de falta de prova da representação regular,
a qual
, não se instaura validamente a demanda,
s
endo o “autor” apenas uma figura formal provisória, ainda pendente de confirmação processual.

Essa compreensão é compatível com o
art. 76, caput e § 1o, I, do CPC/2015
, segundo o qual, verificada a irregularidade de representação, o juízo deve suspender o processo e conceder prazo razoável para que o vício seja sanado.

O descumprimento da determinação, quando a regularização é incumbência do
autor
, impõe a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC).

No presente caso, como se extrai, a ausência de regularização, mesmo após tais oportunidades, justifica e
impõe o reconhecimento da inexistência de constituição válida da relação processual, tornando impositiva a extinção do feito,
dentro dos limites da legalidade estrita, sem configurar cerceamento de defesa.

Apesar da tentativa posterior de regularização da representação processual nos autos do recurso
, a jurisprudência é pacífica quanto à i
mpossibilidade de convalidação posterior fora do prazo legal
,

uma vez que a regularidade da representação é requisito para o pleno exercício essencial à propositura da ação.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSA PERÍCIA.
AUSENTE COMPROVAÇÃO DA REGULAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.

PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA FORA DO PRAZO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A sedimentada jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que a ausência da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula n . 115 do STJ ("Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos.") 2. Na hipótese, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual por determinação da Presidência desta Corte, a parte não realizou, no prazo assinalado, a juntada da cadeia completa de procurações e/ou substabelecimentos que conferem poderes aos subscritores do agravo e do recurso especial. 3 . "A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que para suprir eventual vício de representação processual não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso. Precedentes" ( AgInt no AREsp 1934163/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021). 4 . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1954166 SP 2021/0269258-1, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)
(Destaquei)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE
IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SUBSCRITOR DA INICIAL. OCORRÊNCIA DE MANDATO TÁCITO. NÃO CABIMENTO. VÍCIO QUE NÃO SE CONVALIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO
. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 .021, § 4o, CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (Classe: Agravo,Número do Processo: 0019389-63.2017.8.05 .0000/50001, Relator (a): João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 31/01/2018)

(TJ-BA - AGV: 00193896320178050000 50001, Relator.: João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2018) (Destaquei)

Os pressupostos de constituição regular do processo, segundo os ensinamentos de
Giuseppe Chiovenda
,
"em regra, devem existir no momento da propositura da demanda e regulam-se pela lei processual"
, sendo imprescindíveis à análise do pedido mediato, ou seja,
"à obtenção de um pronunciamento qualquer, favorável ou desfavorável, sobre a demanda"

(in Instituições de Direito Processual Civil, págs. 89/91, ed. Bookseller, vol. 1).

Assim, não há qualquer mácula processual a ser reparada. O juízo de origem observou o devido processo legal, objetivando contraditório efetivo, cooperou para a regularização e respeitou os prazos legais, como demonstram os documentos registrados nos
ID's 286312372, 286312373, 286312374
, e a sentença em
286312378
.

Não tendo a parte autora cumprido o comando judicial, não há como pretender reforma da sentença que tão somente aplicou o conteúdo normativo vigente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro nos art. 76, § 1o, I c/c art. 485, IV, ambos do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025